Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. PROTOCOLO. SUS. FORNECIMENTO. REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETIVOS.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Faz jus à medicação o paciente cujo laudo médico, fundamentado e expedido por médico que lhe assiste, demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigência do Julgado Vinculante do STJ.
3. Quanto aos demais requisitos, no caso, o medicamento é aprovado pela ANVISA e, em relação à capacidade financeira da Agravante, consta dos autos que se encontra desempregada, tendo inclusive declarado sua hipossuficiência financeira nos autos, não tendo condições de arcar com o custo do medicamento muito superior a sua renda.
4. O Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus. No entanto, é certo que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.